Tribunal: TJSP
Processo: 2025574-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição parcial das parcelas executadas (art. 206, § 5o, inc. I, do CC) – Reconhecimento em julgamento de recurso precedente, que ora se mantém.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025574-93.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000372899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2025574-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR DOS GERÂNIOS, é agravado TERRA NOVA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025574-93.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Campos do Jordão/SP
Agravante: CONDOMÍNIO SOLAR DOS GERANIOS
Agravada: TERRA NOVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
VOTO No 26992
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Prescrição parcial das
parcelas executadas (art. 206, § 5o, inc. I, do CC)

Reconhecimento em julgamento de recurso precedente, que ora se
mantém.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio Solar dos Gerânios, nos autos da ação de
cobrança de cotas condominiais, em fase de cumprimento de sentença,
impugnando a decisão que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas entre
agosto de 2000 e 20/10/2019 (fls. 36/37).
Inconformado, sustenta o agravante a
inocorrência de prescrição.
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 290).
Contraminuta (fls. 293/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025574-93.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Cuidam os autos originários de ação de
cobrança de cota condominial.
A questão acerca da prescrição parcial
das parcelas executadas já foi objeto de decisão, por esta C. Câmara, nos autos
do agravo de instrumento no 2282703-09.2019.8.26.0000, cujo julgamento
ocorreu em sessão virtual, na data de 21/02/2020 (fls. 297/303).
São dignos de transcrição os seguintes
excertos:
“Finalmente, na vigência do Cód. Civil de 1916, o crédito
condominial prescrevia em vinte anos, nos termos do seu art. 177, por se
tratar de ação pessoal, sem prazo prescricional específico previsto. Assim, as
prestações
vencidas
até
10/01/2003,
deverão
obedecer
ao
prazo
prescricional vintenário, observada, se o caso, a regra de transição prevista
no art. 2028 do Cód. Civil de 2002.
Com a entrada em vigor Código Reale, houve a ampliação
das hipóteses de prazos específicos para prescrição, sendo certo que, para
as dívidas de condomínio com vencimento posterior a 11 de janeiro de 2003,
a prescrição passou a ser quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do
Cód. Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025574-93.2020.8.26.0000
4
Nesse
sentido,
confiram-se
os
precedentes desta Câmara:
"COBRANÇA
DESPESAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de
cobrança de despesas de condomínio, o prazo prescricional era de
vinte anos (art. 177), no Código Civil/1916. Agora, no Código Civil
vigente, é de cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I)."1
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. O prazo prescricional
para as ações de cobrança de despesas condominiais é de 20 anos,
se aplicável o disposto no art. 177, do Código Civil de 1916, ou 05
anos, se aplicável o art. 206, §5o, inciso I do Código Civil de 2002,
observada a regra de transição contida no art. 2.028, deste último
diploma. Sentença mantida. Recurso improvido.”2
Com efeito, é esse o entendimento
consolidado na atual jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DÍVIDA
CONDOMINIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O entendimento consolidado desta
Corte Superior é de que o débito condominial, por se tratar de dívida
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0021041-33.2012.8.26.0477 Rel. Des. Renato
Sartorelli J. 05/02/2014.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0101412-21.2007.8.26.0004 - Rel. Des. Felipe
Ferreira J. 31/07/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025574-93.2020.8.26.0000
5
líquida e inscrita em instumento particular, prescreve em 5 (cinco)
anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Agravo
regimental não provido.”3
Dessa maneira, tendo a execução sido
proposta em 20/10/2014 (fls. 62/67) e retroagindo-se desta data os cinco anos,
nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Cód. Civil, tem-se que se encontra
fulminada pela prescrição as cotas impagas de agosto/2000 a 20/10/2009”
(fls. 302/303).
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 STJ 3a Tumra AgRg no REsp 1.340.178/RJ - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva J. 10/03/2015,
DJe 16/03/2015.